Tribunal: TJBA
Processo: 8001087-37.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001087-37.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

APELADO: ELZA ANGELICA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO PINHEIRO MORAIS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. PEDIDO SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEFEITO REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. REQUERIMENTO INDEFERIDO. MÉRITO RECURSAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CONFIGURADA EXCESSIVA ONEROSIDADE. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO FORMA SIMPLES MANTIDA. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de contrato bancário, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. A instituição apelante também suscitou incidente de suspensão processual, alegando irregularidade na atuação do advogado da parte recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de irregularidade na representação processual da parte apelada, com possível nulidade dos atos e suspensão do feito; (ii) analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios contratada; e (iii) se é devida a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados (CNA), realizada em 09/01/2026, comprova que o advogado da parte apelada possui inscrição regular na OAB, sem qualquer impedimento, afastando a alegação de irregularidade na representação processual.

A alegação do banco de que o causídico estaria suspenso configura tentativa temerária de obstrução do andamento processual, sem amparo fático, caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e V, do CPC.

A conduta abusiva do apelante viola os deveres de boa-fé e lealdade processual, justificando a imposição de multa de 9% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das normas do CDC, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A taxa de juros contratada (9,90% ao mês, resultando em mais de 200% ao ano) mostra-se manifestamente abusiva, por superar em mais de cinco vezes a média de mercado apurada pelo BACEN no período da contratação (inferior a 2% ao mês), sem qualquer justificativa técnica ou demonstração de risco específico.

A cobrança de encargos excessivos impõe onerosidade desproporcional à consumidora, especialmente idosa e hipervulnerável, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (CDC, art. 51, IV).

A adequação da taxa de juros à média de mercado está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS; AgInt no REsp 1.979.175/RS; AgInt no REsp 1.702.031/SC) e com a jurisprudência dominante do TJ/BA.

Apesar do nosso entendimento quanto à devolução em dobro do indébito, mesmo sem comprovação de má-fé, conforme fixado pelo STJ (EREsp 676.608/RS), mantém-se a restituição simples determinada em sentença, em respeito ao princípio da vedação à
reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de irregularidade na representação processual afasta a nulidade dos atos e impede a suspensão do processo.

A alegação sem provas de suspensão do advogado da parte adversa configura litigância de má-fé, sujeitando o recorrente às sanções dos arts. 80 e 81 do CPC.

É abusiva a cobrança de taxa de juros remuneratórios que supera de forma desproporcional a média de mercado apurada pelo Banco Central, sem justificativa técnica ou contratual, especialmente em contratos firmados com consumidor hipervulnerável.

A adequação judicial dos juros remuneratórios à taxa média de mercado visa restabelecer o equilíbrio contratual e proteger a parte consumidora contra onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III; 6º, VIII; 39, V; 51, IV; CPC, arts. 80, II e V; 81; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009;

STJ, AgInt no REsp 1.979.175/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022;

STJ, AgInt no REsp 1.702.031/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29/03/2021, DJe 06/04/2021;

STJ, EREsp 676.608/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 24/03/2010, DJe 09/06/2010;

TJ-BA, Apelação Cível n. 8017729-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 23/11/2023;

TJ-BA, Apelação Cível n. 8008307-22.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 10/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001087-37.2025.8.05.0138,
em que figuram como apelante
BANCO AGIPLAN S.A.
e como apelada
ELZA ANGELICA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA